Tribunal: STF
Processo: ARE 1478511
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez.



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: "julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    APELAM AS PARTES. 



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê início ao procedimento licitatório." 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, ELMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. 



    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL MIN. FRANCISCO FALCÃO). 



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe."



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA.



    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE “frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 



    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 



    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS. 



    DESPROVIDOS O 2° E 3° RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 10APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ ALUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R JUÍZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)."



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "O QUE SE TEM, POR CONSEQUÊNCIA, É A ABSOLUTA NULIDADE DO RESPECTIVO CONTRATO CUJA DECLARAÇÃO SE IMPÕE", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE.



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §30 E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007.



    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 2° E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. (eDOC 27 – ID: 52c1aee6)  



    No recurso extraordinário, interposto por Elmar Transportes e Turismo LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 37, caput, e XXI, e 97 do texto constitucional. (eDOC 43 – ID: b7c302d4)



    Nas razões recursais, aduz que a Corte de origem, ao afastar a aplicação da parte final do art. 6° da Lei estadual 2.381/97, infringiu a cláusula de reserva de plenário. A esse respeito, afirma que “ainda que não tenha ocorrido de forma expressa, é evidente que o v. acórdão recorrido promoveu verdadeira declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei estadual que autorizava a exploração, pela ora Recorrente, do serviço público de transporte municipal de passageiros pelo prazo de 15 anos, prorrogável uma única vez.” (eDOC 43 – ID: b7c302d4, p. 22) 



    Insurge-se, ainda, contra o julgamento antecipado da lide, por não oportunizar a produção de provas requeridas. Alega que estas provas poderiam esclarecer sobre uma eventual indenização pelos investimentos realizados em caso de extinção do contrato de concessão. 



    Por fim, afirma que não houve violação à obrigatoriedade de licitação nem aos princípios da impessoalidade e da moralidade, sob o fundamento de que a permissão de serviço público debatida nos autos foi realizada décadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e segundo as normas vigentes àquela época.



    No recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV, 37, caput, XXI, 93, IX, e 175 do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: 8ca9e02c)



    Nas razões recursais, argumenta que o Tribunal de Justiça contrariou os arts. 37, caput e XXI, e 175 da Constituição da República ao instituir “em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, indenização essa cujo pagamento é condição indispensável para a retomada e nova licitação das linhas de transporte público intermunicipal”. (eDOC 46 – ID: 8ca9e02c, p. 7)



    Alega a inconstitucionalidade dos dispositivos aplicados (art. 42 e seus parágrafos da Lei n° 8.987/95, introduzido pela Lei n° 11.445, de 2007). 



    Entende que o termo inicial para a contagem do prazo para a realização de nova licitação fixado a partir do trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da licitação, e que “o início imediato do procedimento licitatório em nada prejudicará a ré, uma vez que inexiste qualquer impedimento à sua participação no certame, sendo, ainda, de trivial sabença, que as peculiaridades envolvidas em um procedimento dessa natureza demandam tempo suficiente para permitir, se for o caso, a habilitação da pessoa ré à licitação em questão.” (eDOC 46 – ID: 8ca9e02c, p. 16)



    É o relatório. 



    Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, no recurso extraordinário interposto por Elmar Transportes e Turismo Ltda, alega-se a violação ao princípio da ampla defesa, por cerceamento de defesa, com fundamento no indeferimento de prova, o que foi apreciado pelo Tribunal de origem com suporte no livre convencimento motivado do magistrado, perante a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e os elementos de prova constantes nos autos. 



    No mais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.831/1997 e Lei Federal nº 8.987/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que: (i) é nula a prorrogação de concessão de transporte público sem a prévia realização de licitação; e (ii) é devida ao permissionário a indenização aludida no art. 42 da Lei nº 8.987/1995. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) 



    Com o Texto Magno de 1988, a licitação se converteu em procedimento indispensável para a concessão ou permissão de serviço público, em decorrência do que determinam expressamente os arts. 37 XXI, e 175 do mesmo diploma legal. Uma vez que a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional, o que impõe seja declarado nulo o ato de prorrogação do contrato de concessão. 



    (...) 



    Com efeito, não podem ser desprezadas as regras impositivas de licitação, tampouco se permitir a utilização de mecanismos que façam que as permissões outorgadas sem licitação vigorem ad aetemum, o que importa em evidente afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, diretamente correlacionados ao princípio da supremacia do interesse público. 



    (...) 



    O art. 42, da Lei Federal n° 8.987/1995, dispõe que ‘As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.’ Percebe-se, portanto, que a ilegalidade dos contratos em questão pode ser declarada, considerando as prorrogações feitas ao arrepio das normas pertinentes, matéria que tem sido alvo de inúmeras demandas já decididas neste Eg. Tribunal de Justiça. Trata-se de ato vinculado da Administração e, por isso, todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) podem ser examinados pelo Judiciário, sob o aspecto da legalidade, assim corno revisto pela própria Administração.



    (...) 



    Trata-se de norma editada pela Lei 11.445/2007, que alterou substancialmente a Lei 8.987/95, aduzindo nesta os §§ 3° a 6°, que, - como alega - , ‘reconhecem, formalmente, que todo e qualquer concessionário de serviço público, titular de outorga anterior à vigência da CF/88, tem direito à amortização dos investimentos realizados ao longo da execução do contrato.’ 



    De fato, a sentença não traz a lume a questão. Mas, observemos, contudo, que o autor em seu pedido inicial, fls. 30, ao fundamentá-lo alinha as normas que entende aplicáveis à hipótese presente, postulando ‘a condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (...).’ 



    A sentença, por sua vez, em sua fundamentação deixa claro que ‘reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além de seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe’, isto é, está também e, principalmente, fundada na norma em questão. 



    (...) 



    O direito superveniente, surgido depois da inicial e da contestação, estabelece que o permissionário, prestador de serviço público, deve ser indenizado dos prejuízos que a extinção de seus respectivos contratos de adesão vier a lhe ocasionar, em decorrência de investimentos realizados e não amortizados. 



    Nada mais justo que isto ocorra. Os direitos econômicos dos permissionários incumbidos da prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus devem ser protegidos se, por opção legislativa, resolve-se dar fim a todas as permissões outorgadas antes da Constituição de 1988 sem prévio processo licitatório. 



    Realmente, se assim não fosse, normas constitucionais que tutelam a propriedade e a segurança jurídica, nesta compreendida a boa-fé e confiança legitimas, seriam profundamente lesionadas. 



    Com efeito, os particulares que, ao longo dos anos, investiram de boa-fé, na execução de serviços públicos não podem ser desalojados da referida execução sem que o patrimônio individual vinculado ao exercício da atividade lhes seja indenizado.



    (...) 



    Por tudo isso, o direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da Lei n° 8.987/1995, com a redação da Lei n° 11.445/2007, é aplicável a resolução do caso, motivo por que há que se observar os termos da norma em comento, inclusive no que toca aos procedimentos administrativos para apuração de eventual indenização. 



    (...) 



    Ante o exposto, tem-se, então, na hipótese que se trata, por tudo isso, de direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007, aplicável à resolução do caso, motivo por que resta aduzido ao dispositivo sentenciai que na licitação referida devem ser atendidas as exigências do artigo 42, §3° e incisos da Lei 8.987/95, com as alterações da lei 11.445/2007, ficando este com a seguinte redação: julgo procedente o pedido para declarara nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007”. (eDOC 27 – ID: 52c1aee6, p. 12-21)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 639.228, Rel. Min. Presidente, DJe 31.08.2011, assentou que a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:  



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.175.592 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Indenização. Lei nº 8.987/95. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. RE contra acórdão do STJ. Fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do aresto recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.040.581 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta viola